Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento.
5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados.
6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.